Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-30.2017.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001357-30.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUIDEGLAN DA CONCEICAO - CPF: 048.164.841-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULCIMAR ANTONIO MASSON - CPF: 006.808.069-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001357-30.2017.8.11.0101

APELANTE: RUIDEGLAN DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA –
RES FURTIVAE
COM VALOR EQUIVALENTE A 41% (QUARENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – AGENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ARROMBAMENTO DE UMA PORTA E DUAS JANELAS – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO FATO – LAUDO REALIZADO APÓS O CONSERTO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO – DESNECESSIDADE DE A VÍTIMA AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA COM SEU PATRIMÔNIO VULNERÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta do réu quando expressivo o valor de parte da
res furtivae
restituída a vítima – R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime idêntico.

Se o agente, para cometer o furto, arromba uma porta e destrói os vidros de duas janelas do estabelecimento para subtrair objetos que estavam no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, I, do Código Penal, sendo perfeitamente válida a prova testemunhal, documental e fotográfica, ainda que realizado o conserto pelo proprietário.

“
[...] O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto [...]”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001357-30.2017.8.11.0101

APELANTE: RUIDEGLAN DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
RUIDEGLAN DA CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (autos n. 1357-30.2017.811.0101 – Código 96179), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, §4o, I, do Código Penal [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo].

A defesa busca a absolvição do acusado, consubstanciada no princípio da insignificância, aduzindo que:
1)
a lesão jurídica suportada pela vítima é inexpressiva;
2)
a reincidência delitiva do agente não é hábil para afastar o reconhecimento da bagatela, sobretudo por não se tratar de elemento da tipicidade do crime, mas sim da individualização da pena.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, dos artigos 5o, XLVI, LVII, 93, IX, da Constituição Federal; 155, §4o, I, do Código Penal; 155, 156, 158, 169, 171 e 386, III, todos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 125258778].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 125258781].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 130736195].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001357-30.2017.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
RUIDEGLAN DA CONCEIÇÃO
a prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [artigo 155, §4o, I, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] Entre os dias 14 e 18 de outubro de 2016, em horário não informado nos autos, na Associação Esportiva e Desportiva Recreativa “Ser Veteranos”, localizada no município de União do Sul/MT, termo da Comarca de Cláudia, o denunciado Ruideglan da Conceição, consciente e voluntariamente, com destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel [...].

Restou apurado que o denunciado arrombou a porta e duas janelas da Associação [...], ocasião em que adentrou no local e subtraiu para si uma estufa elétrica de armazenar salgados; dois botijões de gás; cinco quilos de carne; duas garrafas de pinga e oito espetos de churrasco, objetos que levou para sua residência.

Após o genitor do denunciado, ao saber do furto ocorrido e verificar que os objetos se encontravam guardados no quarto de seu filho, comunicou o responsável pela Associação que, por sua vez, acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em localizar e apreender os oito espetos de churrasco e a estufa elétrica [...]”
(doc. digital n. 66677665).

A defesa requer a absolvição do acusado com base no princípio da insignificância, haja vista a inexpressividade da
res furtivae
e da pouca importância dada a ela pela vítima. Além disso, destaca que a reincidência delitiva do agente não é hábil para afastar o reconhecimento da bagatela.

Subsidiariamente, busca o afastamento do rompimento de obstáculo, uma vez que não restou demonstrado “
qualquer meio incomum ou forçado capaz de justificar a qualificadora, pois que a perícia fora realizada após a vítima ter alterado o local dos fatos realizando reformas no ambiente”
.

No que concerne à incidência do princípio da insignificância, o pedido não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

A despeito de não terem sido recuperados todos os bens subtraídos pelo apelante, o auto de avaliação indireta confeccionado pelos agentes da Delegacia de Polícia de União do Sul/MT, registra que o
botijão de gás
e da
estufa de salgados
foram avaliados em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), ou seja, em 41% (quarenta e um por cento) do valor do salário mínimo vigente no ano de 2017 [R$ 937,00], de sorte que, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso, verifico pela certidão de antecedentes juntada nos autos da ação penal que o apelante, à época da sentença, além do furto analisado ostentava outras anotações pela prática de crimes patrimoniais –
1)
autos n. 3-72.2014.811.0101 (Código 82624), em que foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo;
2)
autos n. 61-46.2012.811.0101 (Código 54601), registrando sua prisão em flagrante pela prática do crime de furto simples;
3)
Executivo de Pena n. 870-60.2017.811.0101 (Código 95184) –, o que, por si só, denota sua habitualidade delitiva (doc. digital n. 66677665).

Ainda na seara da bagatela, convém lembrar que a aplicação desse princípio demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos na mínima ofensividade da conduta do agente, na ausência de periculosidade social da ação, no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a contumácia do apelante em furtar bens viola o requisito da mínima ofensividade da conduta do agente, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Não destoa desse entendimento o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...) Ressalvada compreensão diversa, ainda que não seja relevante o valor da resfurtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. HC 604636/SP.Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 06.10.2020. DJe: 13.10.2020).

Some-se a isso que, além de se tratar de agente renitente na prática de infrações penais, não está presente, no caso em análise, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que se trata de furto com a presença da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Segundo orientação da Corte Cidadã, “
a qualificadora do furto (rompimento de obstáculo) impede a aplicação do princípio da insignificância
” [STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 654.704/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021].

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n o 44 deste Tribunal: “
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Desse modo, ante a contumácia delitiva do apelante na prática de delitos patrimoniais, deve ser mantida sua condenação pelo crime de furto.

Em relação à extirpação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a defesa sustenta que embora tenha sido realizado o laudo de constatação, “
a perícia fora realizada após a vítima ter alterado o local dos fatos, realizando reformas no ambiente”
.

Em
18 de outubro de 2016
, o responsável pela segurança da Associação JULCIMAR ANTÔNIO MASSON, comunicou à autoridade policial a ocorrência do furto, asseverando que se dirigiu ao local “
para fazer a limpeza e deparou com a porta arrombada e duas janelas quebradas [...]”
(doc. digital n. 66677665).

Ocorre que, somente em
31 de outubro de 2016
, em cumprimento a ordem da autoridade policial, os agentes da Delegacia de Polícia de União do Sul/MT se dirigiram ao local dos fatos para a realização da perícia.

No auto de constatação confeccionado pela Polícia Judiciária Civil de União do Sul/MT, a investigadora de polícia certificou que “
o senhor Julcimar Antônio acompanhou até o local, mostrou onde foi arrombado e relatou a falta das coisas furtadas [...] o local por onde o suspeito entrou já havia sido arrumado”.

Além disso, a policial civil fez constar, mediante fotografias, tanto na porta como nas janelas do imóvel, o conserto realizado pelo proprietário, apontando “
os locais sem pintura indicando o arrombamento
” (doc. digital n. 66677665).

De mais a mais, quando auscultado em juízo, o policial militar, EDIR ROCHA ALVES afirmou que não realizou diligências no local, porém, foi-lhe comunicado pelo seu superior – o qual se deslocou ao endereço dos fatos –, e visualizou que o apelante havia rompido obstáculos num cômodo da Associação, e que ele inclusive “
quebrou umas portas na casa”
(arquivo digital – nome da mídia: 96179 - testemunha Edir.wmv).

Como se vê, não tem razão o apelante quando reclama a extirpação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sobretudo porque “
não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo [...]”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018].

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022